Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705282-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIANA DE MENEZES RIBEIRO SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Exmo. Secretário de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal. Alega a impetrante que foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 40/2018 – SEEDF, de 31 de agosto de 2018, para o Componente Curricular em Matemática, na classificação n. 35. Afirma que a Secretaria de Educação convocou os aprovados até a classificação 45 para a apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos do edital no dia 10/2/2021. Destaca que o Anexo I, item 2.26 do edital do certame, dispõe como requisito específico para o componente curricular em Matemática “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. Informa que apresentou, na data estipulada, o seu certificado Especial de Formação Pedagógica em Matemática – equivalente a Licenciatura, contudo teve sua documentação negada sob o argumento de que o edital traz o requisito do diploma de conclusão de licenciatura plena. Explica que o diploma apresentado demonstra que o curso realizado fora ministrado de acordo com a Portaria n. 3635/04 e nos termos da Resolução n.02 de 1997 do Conselho Nacional de Educação, que dispõe que o certificado de conclusão dos Programas Especiais equivale a Licenciatura. Além disso, no próprio diploma consta a informação de que o Programa equivale a uma Licenciatura. Informa que protocolou requerimento administrativo no intuito de que a Coordenação Regional de Ensino do Gama reconsiderasse o ato, porém houve negativa. Enfatiza que no dia 24/2 será o chamamento para preenchimento das carências da Regional de Ensino do Gama. Discorre acerca do cabimento do mandado de segurança e dos fundamentos jurídicos que amparam o direito líquido e certo da impetrante. Salienta que está comprovado o direito líquido e certo, considerando que a impetrante foi aprovada no certame e preencheu todos os requisitos. Além disso, foram anexadas as seguintes provas constituídas: a) Comprovação de preenchimento dos requisitos previstos no edital, qual seja, diploma de Licenciatura em Matemática; b) Edital do Concurso; c) Requerimento Administrativo de reconsideração; d) Negativa Administrativa; e) Aprovação dentro do número de vagas. Nesses termos, pretende a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade coatora o reconhecimento de seu certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica em Matemática como Licenciatura, e assim, seja a impetrante convocada a assumir uma das carências existentes para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da liminar. Brevemente relatado. Decido. A controvérsia situa-se na aferição da legalidade da avaliação de preenchimento dos requisitos para contratação de professor temporário previstos em processo seletivo, o qual a impetrante devidamente participou e foi aprovada. O mandado de segurança é destinado a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça", nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. É importante registrar que o edital para contratação de professor temporário prevê, no Anexo I, item 2.6, como requisito específico para o componente curricular em Matemática “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática, Ciências Físicas e/ou Biológicas com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências com habilitação em Matemática, ou licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Matemática; ou licenciatura plena em Química com habilitação em Matemática; ou bacharelado em Matemática com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. A impetrante demonstra que possui certificado no Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes para as Disciplinas do Currículo do Ensino fundamental (quatro últimas séries), do Ensino Médio e da Educação Profissional em Ensino Médio, em Matemática – equivalente a Licenciatura – ministrado nos termos da Resolução 2 de 26/6/1997, do Conselho Nacional de Educação. Por seu turno, a Resolução n.o 2 de 26/6/1997 do CNE/CEB dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio. No artigo 1o da referida Resolução n.o 2 de 26/6/1997 do CNE/CEB consta que: Art. 1o. A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução. O artigo 10 da mesma Resolução n.o 2 de 26/6/1997 do CNE/CEB, assim dispõe: “Art. 10 - O concluinte do programa especial recebera certificado e registro profissional equivalentes a licenciatura plena.” Nesse sentido, levando-se em consideração o texto da norma supracitada, bem como o certificado apresentado pela impetrante, em análise perfunctória, é possível verificar que foi atendido o requisito específico do edital de contratação de professor temporário referente à comprovação do componente curricular em Matemática. A propósito, esta e. Corte já pronunciou entendimento de que certificados dos Programas Especiais de Formação Pedagógicas equivalem a Licenciatura para todos os efeitos, in verbis: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. LICENCIATURA PLENA. ART. 10 DA RESOLUÇÃO CNE/CEB No 02/97. REQUISITOS EXIGIDOS. PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico, por meio do controle de legalidade, permite a reparação dos atos administrativos para afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. Isto quer dizer que a razoabilidade vai se alinhar à congruência lógica entre as situações postas e as decisões administrativas. Com efeito, a ratio da exigência editalícia acerca da qualificação dos pretendentes ao cargo ofertado em concurso público de seleção decorre da racional necessidade de qualificação mínima do candidato. Logo, a qualificação maior tal como aquela apresentada pelo impetrante somente haveria de causar-lhe maior recomendação ao cargo, e não o seu afastamento, como assim ilegalmente determinou o ato administrativo impugnado. 2. O edital foi claro ao exigir como requisito diploma de conclusão de curso de licenciatura plena em matemática, o que foi cumprido com a apresentação do certificado de conclusão do programa especial de formação pedagógica de docentes para disciplinas do currículo do ensino fundamental, médio e de educação profissional em nível médio, com carga horária de 810 horas/aula, que expressamente certifica a equivalência com licenciatura plena na disciplina matemática, na forma da Resolução CNE/CEB 02/97 que, em seu art. 10, dispõe que o diploma em questão é equivalente à licenciatura plena. 3. Verificando-se que candidato preencheu o requisito exigido pelo certame com a apresentação de diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em matemática e, portanto, o ato impugnado há de ser considerado ilícito por excesso do formalismo, para fins de concessão da segurança pretendida. 4. Consoante decidido por esta Corte: Se a finalidade do concurso público é selecionar os mais capacitados para o exercício do serviço público, inexiste qualquer desrespeito a vinculação do instrumento convocatório e ao princípio da isonomia ao convocar candidato que atende a todas as condições, e ainda, as supera com graduação superior. (Acórdão no 1009440). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242411, 07036883920198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito, portanto, resta demonstrada pelos documentos anexados que comprovam a aprovação da requerente no processo seletivo, sua convocação para assumir a carência existente na Coordenação Regional de Ensino do Gama e a comprovação de conclusão de curso equivalente à licenciatura. O perigo de dano, do mesmo modo, resta comprovado uma vez que o prazo para apresentação e preenchimento da carência ao qual a impetrante foi convocada e o dia 24/02/2021. É de ressaltar ainda que medida se mostra reversível, tendo em vista que, caso se entenda, em posterior decisão, que o documento não seja apto a preencher os requisitos do edital, a contratação pode ser cancelada e será possível convocar outro candidato da lista de aprovados. Desse modo, tenho não haver qualquer óbice no reconhecimento do certificado apresentado e na convocação da impetrante para assumir uma das vagas existentes para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Pelo exposto, presente DEFIRO A LIMINAR para determinar que a autoridade coatora reconheça a documentação apresentada como apta a comprovar o requisito específico do edital do componente curricular em Matemática e, assim, autorize a convocação da impetrante para assumir uma das vagas existentes para o cargo de Professor Substituto para a Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. CONFIRO FORÇA DE MANDADO A PRESENTE DECISÃO, podendo ser apresentada pela impetrante caso o oficial de justiça plantonista ainda não tenha cumprido o mandado. Após o cumprimento, encaminhe-se o presente expediente ao relator originário. Brasília, 20 de fevereiro de 2021. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista